Tribunal: TJDFT
Processo: 0744374-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0744374-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO MACIEL DA FONSECA FILHO AGRAVADO: THARLY FERREIRA DE ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Cláudio Maciel da Fonseca Filho contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do Processo no 0702483-50.2024.8.07.0001, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. Nas razões recursais, o agravante sustenta que preenche os requisitos legais para a concessão do benefício, alegando que sua renda mensal líquida gira em torno de R$ 6.000,00, conforme demonstrado por contracheque, declaração de hipossuficiência, declaração de imposto de renda, comprovante de aluguel e plano de saúde, documentos que foram juntados aos autos. Afirma que, embora tenha apresentado robustos elementos probatórios, o Juízo a quo indeferiu o pedido de gratuidade de forma genérica e sem fundamentação específica, desconsiderando os documentos que comprovam sua hipossuficiência financeira. Alega que o indeferimento da gratuidade pode acarretar o cancelamento da distribuição do processo, nos termos do art. 290 do CPC, razão pela qual requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, até o julgamento final do recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão, com o deferimento da gratuidade de justiça, destacando que sua renda não ultrapassa o patamar de cinco salários-mínimos, conforme parâmetro adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e que arca com despesas fixas que comprometem significativamente sua capacidade financeira. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo e nem antecipação de tutela, cabendo ao Relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade, que analisará o caso concreto e verificará o preenchimento ou não dos requisitos legais mencionados (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e probabilidade de provimento do recurso). Nota-se que o art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, § 2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3°, do CPC). Ao examinar os elementos constantes dos autos, verifica-se que a parte agravante apresentou documentação comprobatória de sua condição econômica, incluindo declaração de hipossuficiência (ID 77342039), comprovante de rendimentos, despesas mensais fixas, como aluguel e plano de saúde — e declaração de imposto de renda. Tais elementos evidenciam que sua renda atual não ultrapassa o limite de cinco salários-mínimos, o que demonstra que o pagamento das custas processuais neste momento comprometeria sua manutenção básica e digna. Em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente quanto ao pedido de gratuidade de justiça permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito. Ante o exposto, recebo o presente agravo de instrumento e, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador